Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADA. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. VETOR JUDICIAL ÚNICO. TERCEIRA ETAPA. ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO. PENA REDIMENSIONADA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE TRÁFICO. RECurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Autoria e materialidade delitivas incontroversas e devidamente comprovadas pelo acervo probatório produzido ao longo do feito, contando, inclusive com a confissão do réu.
2. Para a avaliação negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, há que se conjugar a qualidade especialmente nociva da substância entorpecente e a quantidade traficada para justificar a exasperação da pena-base, pois, se trata de modulador judicial único, o que não foi observado na espécie. Pena-base reduzida.
3. Se a quantidade de droga apreendida não foi significativa - 11,29g (onze gramas e vinte e nove centigramas) de cocaína e 26,69g (vinte e seis gramas e sessenta e nove centigramas) de maconha -, apesar da variedade, deve ser a redução da pena, em razão do tráfico privilegiado, se dar no patamar máximo legal (2/3). Pena redimensionada.
4. O perdimento de bens utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63 da Lei no 11.343/06. 4.1. Restando comprovada a utilização do veículo apreendido na prática do crime de tráfico, impossível a restituição pretendida, ainda que o veículo pertença a terceiros.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.